Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-35.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000082-35.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Cássio dos Anjos da Conceição
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Edgar Moreira Alamar
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Aldir Jorge Viana da Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, tendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado sido prestado de forma clara e congruente entre si, não havendo razão para que o depoimento dos agentes da lei, prestados em juízo, possa ser desmerecido, devendo ser dada credibilidade aos detalhes da situação vivenciada no momento da prisão do denunciado. Pretendida redefinição da pena aplicada, por entender o apelante que a pena base foi imposta em patamar desarrazoado, posto que considerado tão somente o volume de droga apreendido para fugir a pena base de seu mínimo permitido. Tese improcedente. Pena base imposta de forma razoável e justa ao caso. Quantidade de droga apreendida que deverá ser considerada de forma preponderante sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
CÁSSIO DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Cássio dos Anjos da Conceição,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 02 de janeiro de 2017, por volta das 16hs., policiais militares que efetuavam diligência com o objetivo de localizar os responsáveis pelo assassinato de um cidadão no bairro da Pratinha, receberam várias denúncias dando conta de que o crime havia sido praticado pelos elementos de alcunha ¿Keisse¿, ¿Peitão¿, ¿Diogo¿ e ¿Guá¿, e que eles poderiam ser localizados na Rua Nova, onde eles venderiam drogas, em frente a casa da tia de um dos acusados..

Ao chegarem ao local indicado, os policiais conseguiram abordar os indivíduos Cássio dos Anjos da Conceição, conhecido como ¿Keisse¿ e o nacional Denilson da Silva dos Anjos, conhecido como ¿Peitão¿, sendo que o indivíduo conhecido como ¿Guá¿ conseguiu empreender fuga do local.

Em revista procedida pelos policiais no local, os mesmos encontraram dois embrulhos contendo erva seca prensada, semelhante a maconha (
pesando 666 gramas, conforme laudo de fl. 26 dos autos em apenso
).

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, tendo a droga encontrada pelos policiais sido implantada no local do crime, não se podendo dar azo as alegações dos policiais que procederam a prisão do apelante, já que este nega a autoria do crime em questão, sendo que a quantidade da droga apreendida não justifica a traficância, devendo ser aplicado neste caso o princípio in dubio pro reo. De forma subsidiária, alega erro
in judicando
na dosimetria da pena, pois aduz que o magistrado, ao proceder a análise das circunstâncias judicias fundamentou as mesmas com argumentos vagos e inidôneos, tendo aumentado a pena base em 01 (um) ano, tão somente por entender que a quantidade de droga apreendida era considerável, razão pela qual requer que a pena base seja arbitrada em seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
1 - Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, tendo a droga encontrada apelos policiais foi implantada no local do crime, não se podendo dar azo as alegações dos policiais que procederam a prisão do apelante, já que este nega a autoria do crime em questão, sendo que a quantidade da droga apreendida não justifica a traficância, devendo ser aplicado neste caso o princípio in dubio pro reo.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, VANER SILVIO MIRANDA DOS SANTOS, policial militar, confirma todos os termos da denúncia acusatória, tendo dito em juízo, mídia de fl. 29-v,
que procedeu diligência, juntamente com outros policiais militares, sendo que quando chegaram no local indicado na denúncia anônima, o apelante e o outro acusado Denilson Silva, empreenderam fuga, sendo que o depoente viu quando o recorrente jogou um pacote de drogas para que pudesse fugir, vindo a outra viatura, que fazia o cerco no local, a prender os dois denunciados.

A testemunha ANÍZIO SANTIAGO SANTOS, Policial Militar, à mídia de fl. 29-v, esclareceu ao juiz da causa que
em virtude de denúncia de populares, vieram a proceder diligência no local indicado, sendo que quando chegaram lá, efetuaram um cerco, sondo que seu colega policial viu quando o apelante jogou a droga apreendida para que pudesse empreender fuga, no entanto, o mesmo acabou sendo capturado pelos policiais.

Da mesma forma, o Policial Militar, PEDRO PAULO SANTOS DA LUZ, corroborou em juízo, mídia de fl. 29-v
, tudo o que foi dito tanto na denúncia acusatória quanto pelos outros testemunhos prestados nos autos.

Apesar do apelante ter negado, junto ao juízo da causa, a autoria delitiva que inicialmente lhe foi atribuída, mídia de fl. 29-v
, entendo que a mesma encontra-se deveras provada nos presentes autos, tendo em vista os depoimentos prestados pelas testemunhas acima informadas, que descreveram a situação ocorrida no momento da prisão do denunciado em minúcias de detalhes e sem nenhuma contradição, diversamente do que alega a defesa do acusado, pois averiguado pelo policiais a ocorrência do crime de tráfico de drogas que culminou com a prisão do recorrente, sendo o testemunhos desses agentes da lei tido por esta Corte de Justiça, assim como demais tribunais pátrios, como meio idôneo para ensejar uma decisão condenatória.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela quantidade de droga apreendida (662 gramas de material entorpecente, conhecido como maconha), conforme Laudo Toxicológico presente à fl. 37 dos autos, a traficância foi demonstrada de forma clara, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazendo consigo, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)
2 - Do alegado erro in judicando na dosimetria penal.

De forma subsidiária, alega erro
in judicando
na dosimetria da pena, pois aduz que o magistrado, ao proceder a análise das circunstâncias judicias fundamentou as mesmas com argumentos vagos e inidôneos, tendo aumentado a pena base em 01 (um) ano, tão somente por entender que a quantidade de droga apreendida era considerável, razão pela qual requer que a pena base seja arbitrada em seu mínimo permitido.

Analisando esta assertiva trazida no recurso em questão, percebo, ao verificar a dosimetria penal, que a pena base, assim como a pena final, foi imposta em patamar justo para o caso sob estudo, já que na primeira fase dosimétrica, apesar de nenhuma circunstância judicial presente no art. 59 do CPB ser valorada desfavoravelmente ao apelante, a quantidade de droga apreendida foi deveras alta, não se podendo aqui desprezar mais de meio quilo de substância entorpecente 662 gramas de maconha) e considera-la normal ao caso, posto que esse volume de droga é com certeza superior ao normal à espécie, já que muitas das vezes nos deparamos com traficantes que são presos com quatro ou seis trouxinhas de erva tóxica, as quais sequer chegam a pesar 100 gramas, mas no caso em questão, bem mais de meio quilo de material entorpecente foi apreendido, devendo então ser levado em questão os ditames do art. 42 da Lei 11.343/2006, que reza que a quantidade de droga apreendida deverá ser considerada preponderante às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
¿
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.¿

Além do que, como se pode perceber na dosimetria constante às fls. 63/63-v, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria penal, impôs a pena base tão somente em 06 anos de reclusão, ou seja, um ano acima de seu mínimo permitido, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, estando esse quantum de aumento dentro dos parâmetros legais e necessários para casos análogos, sendo que a pena final do recorrente ficou fixada no mínimo permitido para crimes dessa espécie, que é de 05 anos de reclusão, posto que o juiz de primeiro grau aplicou ao caso a benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo permanecer então a reprimenda imposta ao apelante nos termos constantes da decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator